Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0707470-98.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 223762510 dos autos originários n. 0704589-76.2024.8.07.0003), que indeferiu a penhora de percentual do salário da devedora. A agravante sustenta a possibilidade da constrição, ao argumento de que a remuneração líquida da agravada é de R$ 22.316,32. Pontua que “a penhora de percentual mínimo de 10% (dez por cento) não afetará a subsistência da Agravada, haja vista que passará a perceber R$ 20.084,68”. Menciona jurisprudência do STJ e deste TJDFT. Requer, liminarmente, a penhora de 10% ou 5% da remuneração da agravada e, ao final, a reforma da decisão. Preparo recolhido em dobro (id. 69796902). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Anoto, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, descabe a suspensão deste feito em razão do tema repetitivo em referência, porque há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Passo ao exame da medida liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Posto isso, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, a constrição pode prejudicar a dignidade da devedora e de sua família. Isso porque a agravada recebe renda mensal líquida que gira em torno de R$ 6.000,00 (id. 206414525 na origem), isto é, quantia inferior ao salário mínimo necessário de R$ 7.229,32 em fevereiro de 2025, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos[i] na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários, indica, a priori, a inviabilidade de penhora. Com efeito, conforme admitido pela própria agravante, parte da remuneração recebida pela agravada entre outubro e dezembro de 2024 advém de horas extras, o que não pode ser considerado para fins de definição da verba percebida mensalmente pela devedora. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado, tampouco o perigo da demora, tendo em vista que nada obsta a realização da penhora ao final, caso provido este recurso. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 4o, do CPC. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [i] https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html